Tribunal: TJBA
Processo: 8075570-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075570-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Dupla tentativa de homicídio qualificado. Condenação a pena superior a 15 anos de reclusão. Execução provisória da pena. Art. 492, I, “e”, do CPP. Alegação de nulidades em plenário (quesitação e decisão contrária à prova dos autos). Suposto error in judicando na dosimetria (concurso material versus concurso formal). Inadequação da via eleita. Vedação de revolvimento fático-probatório. Não conhecimento parcial. Legalidade da execução imediata da pena. Soberania dos veredictos. Tema 1068 do STF. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itacaré/BA à pena de 17 anos e 04 meses de reclusão, pela prática de dupla tentativa de homicídio qualificado, tendo o magistrado presidente determinado a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP. A defesa sustenta nulidades na quesitação, decisão contrária à prova dos autos, erro na dosimetria (aplicação de concurso material em vez de formal) e ilegalidade da prisão decorrente da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise, em sede de Habeas Corpus, das alegadas nulidades do julgamento pelo Tribunal do Júri e do suposto erro na dosimetria da pena, diante da necessidade de revolvimento fático-probatório e da existência de recurso de apelação pendente; e (ii) saber se a execução imediata da pena, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, configura constrangimento ilegal, especialmente diante da alegação de provável reforma da condenação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. As teses relativas à nulidade do julgamento em plenário e ao alegado equívoco na dosimetria da pena demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, sendo incompatíveis com a via estreita do Habeas Corpus, além de constituírem matérias próprias da apelação criminal já interposta, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A execução provisória da pena encontra amparo no art. 492, I, “e”, do CPP, sendo obrigatória quando a condenação pelo Tribunal do Júri impõe pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, hipótese verificada no caso concreto.

5. A constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1068), em prestígio à soberania dos veredictos.

6. A alegação de possível redução da pena em grau recursal constitui mera expectativa de direito, não sendo apta a afastar a incidência da norma legal vigente.
7. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que a sentença condenatória é válida, eficaz e proferida por órgão competente, com observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir nulidades do julgamento pelo Tribunal do Júri ou critérios de dosimetria da pena quando tais matérias demandam revolvimento fático-probatório e já se encontram submetidas à apelação. 2. É legítima a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri quando o quantum da condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP. 3. A mera expectativa de reforma da sentença condenatória não afasta a legalidade da execução provisória da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 492, I, “e”, 647 e 648; CP, arts. 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STJ, HC 780310/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 5ª Turma, j. 14/02/2023; STF, HC (AgR), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/10/2025.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075570-64.2025.8.05.0000, impetrado p
el
a

DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora